Tribunal: STF
Processo: AI 138344
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-02
Data de publicação: 1994-08-02

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  IOF/CÂMBIO  -
DECRETO-LEI  2.434/88 (ART.  6.) -  GUIAS DE  IMPORTAÇÃO EXPEDIDAS EM
PERÍODO  ANTERIOR A 1. DE JULHO DE 1988 - INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO
FISCAL  - EXCLUSÃO  DE  BENEFÍCIO -  ALEGADA  OFENSA AO  PRINCÍPIO DA
ISONÔMIA  -  INOCORRÊNCIA  -   NORMA  LEGAL  DESTITUIDA  DE  CONTEUDO
ARBITRÁRIO  -  ATUAÇÃO  DO  JUDICIÁRIO  COMO  LEGISLADOR  POSITIVO  -
INADMISSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.
         -  A  isenção  tributária  concedida  pelo  art.  6.  do  DL
2.434/88,  precisamente   porque  se   acha  despojada   de  qualquer
coeficiente  de arbitrariedade, não  se qualifica, tendo presentes as
razões  de  política  governamental  que  lhe  são  subjacentes, como
instrumento  de ilegítima outorga de privilégios estatais em favor de
determinados estratos de contribuintes.
         A   concessão   desse   benefício   isencional   traduz  ato
discricionário  que, fundado em  juízo de conveniência e oportunidade
do  Poder  Público,  destina-se,  a  partir  de  critérios racionais,
lógicos e impessoais estabelecidos de modo legítimo em norma legal, a
implementar  objetivos estatais nitidamente qualificados pela nota da
extrafiscalidade.
         -  A  exigência   constitucional  de  lei   formal  para   a
veiculação  de isenções  em matéria  tributária atua como insuperável
obstaculo  a postulação da  parte recorrente, eis  que a extensão dos
benefícios  isencionais,  por via  jurisdicional,  encontra limitação
absoluta no dogma da separação de poderes.
         Os  magistrados  e Tribunais  -  que não  dispõem  de função
legislativa  -  não  podem  conceder,  ainda  que  sob  fundamento de
isonomia,  o benefício  da exclusão  do  crédito tributário  em favor
daqueles  a quem  o legislador,  com  apoio em  critérios impessoais,
racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem da isenção.
Entendimento  diverso, que reconhecesse  aos magistrados essa anomala
função  jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder
Judiciário    em   inadmissível    legislador    positivo,   condição
institucional  esta  que lhe  recusou  a própria  Lei  Fundamental do
Estado.  E de  acentuar, neste  ponto,  que, em  tema de  controle de
constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só atua como
legislador negativo (RTJ 146/461, rel. Min. CELSO DE MELLO).